Tribunal: STF
Processo: ARE 1396605
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO: DIREITO AOS. DEPÓSITOS DO FGTS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PLEITO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PARTE DOS DISPOSITIVOS ALEGADOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 916 NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.189. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: AGRAVO NÃO PROVIDO, EM PARTE, E, NA PARTE REMANESCENTE, DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado do Acre, em juízo de retratação após o julgamento do Tema nº 916 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUER A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONTRARRAZÕES PELO IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR ESTE COLEGIADO. REMESSA AO STF, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO A ESTA TURMA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MERECE PROVIMENTO PARCIAL A PRETENSÃO AUTORAL NO TOCANTE AO FGTS, DEVENDO SER REFORMADA A SENTENÇA. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSAS GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. PAGAMENTO DE FGTS, CONSIDERANDO O TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JULGADO DESTE COLEGIADO JÁ REFORMADO PELA CORTE SUPREMA SOBRE A TESE (VOTO EM ANEXO). COLACIONO IMPORTANTE TRECHO ‘(...) A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, COM EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (...)’. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO O PAGAMENTO/RECOLHIMENTO DO FGTS DA PARTE AUTORA REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2006 A 03/03/2017, A SER CALCULADO QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AS VERBAS CONDENATÓRIAS IMPOSTAS NO PRESENTE PROVIMENTO DEVERÃO SER CORRIGIDAS MONETARIAMENTE PELO IPCA-E, DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO. CUSTAS ISENTAS ANTE O DEFERIMENTO DA AJG. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    2. Foram opostos embargos de declaração com o fim de prequestionar o disposto no art. 7º XXIX, da Constituição Federal, no tocante ao prazo prescricional bienal (e-doc. 13). O Colegiado a quo, entretanto, rejeitou os declaratórios sem se manifestar sobre essa matéria (e-doc. 16). 



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Acre aponta como violados os arts. 7º, incs. III e XXIX; 37, inc. II; e 39, § 3º, da CRFB, sustentando a incidência do prazo prescricional bienal, porquanto a extinção do contrato de trabalho ocorreu em 03/03/2019 e a ação somente foi proposta em 11/11/2019. Alega, ainda, ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal estabelecida também no Decreto 20.910, de 1932, por se tratar de relação de natureza jurídica administrativa. Afirma que, no caso, o reconhecimento da nulidade do vínculo de servidores públicos contratados sob o regime administrativo somente gera direito ao saldo de salário, sendo indevido o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme estabelecido no Tema RG nº 551. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de prescrição bienal ou quinquenal e, no mérito, o provimento do extraordinário para reformar os acórdãos recorridos, assentando que os servidores temporários não possuem direito ao FGTS (e-doc. 17).



    4. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à prescrição quinquenal e à aplicação do Decreto 20.910, de 1932, observa-se faltar interesse recursal ao Estado do Acre, uma vez que o Colegiado a quo, embora tenha rejeitado os embargos de declaração, acabou por assentar a aplicação do referido Decreto, nesses termos:



    “De se gizar, por oportuno, que no presente caso a aplicação da prescrição deve considerar o Decreto nº 20.910/32.” (e-doc. 16, p. 1).



    6. Já quanto à alegada ofensa aos arts. 37, inc. II; e 39, § 3º, da CRFB, bem como à aplicação do Tema RG nº 551, não houve prequestionamento na origem e os embargos de declaração não foram opostos com finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo (grifamos):



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    7. Ademais, o Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou ser aplicável à hipótese o Tema RG nº 916. Divergir de tal entendimento demandaria o reexame dos pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Sobeja a análise da suscitada violação do art. 7º, inc. XXIX, da CRFB, no tocante à prescrição bienal, assunto devidamente prequestionado nos embargos de declaração opostos na origem (e-doc. 13). Quanto a essa parcela do teor recursal, verifica-se que o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 1.336.848-RG/PA, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria alusiva à aplicabilidade do prazo bienal para cobrança dos depósitos do FGTS por nulidade de contratações temporárias. Trata-se do Tema RG nº 1.189. Confira-se (grifamos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE 1.336.848-RG/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/12/2021, p. 15/12/2021)



    9. Ante o exposto, nego provimento, em parte, ao agravo no recurso extraordinário e, relativamente ao remanescente, a dizer, à suscitada ofensa ao art. 7º, inc. XXIX, do Texto Constitucional, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determinando a devolução do processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.189.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator